Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA contra r. decisão que, em ação de manutenção de posse ajuizada contra VALDENITA CORREIA ARAÚJO, acolhendo embargos de declaração, deferiu a liminar requerida para manter o autor na posse do bem objeto da demanda, sendo os Lotes 01 e 02, e 420 m2 do Lote 03, conforme acordo de ID 168927354. Em razões, alega que a posse do Agravante não se limita a 420m2 em relação ao lote P3, mas o abrange completamente. Aduz que o acordo outrora firmado entre as partes não possui nenhum valor, pois foi assinado visando colocar fim a um processo criminal, contudo, o termo circunstanciado foi arquivado por ausência de fundamento e o acordo jamais foi homologado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que os embargos de declaração do Agravado sejam rejeitados, mantendo-se a decisão inicial que concedeu a tutela de urgência. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz deferiu a tutela de urgência em favor do ora Agravante com os seguintes fundamentos: Numa cognição sumária vejo documentos nos autos que demonstram a transmissão da posse ao autor (contratos de cessão de direitos), logo, a documentação apresentada pelo autor revela que a requerida cedeu os direitos possessórios ao autor. Ante o exposto, defiro a liminar requerida para manter o autor na posse do bem objeto da demanda. Defiro também, nos termos da notificação enviada pelo autor a autora no id. 168927356, a suspensão dos pagamentos (notas promissórias), referentes a aquisição do imóvel, até que seja julgado a alegada nulidade do negócio jurídico celebrado pelas partes Embargos de declaração foram acolhidos para delimitar o alcance da decisão liminar quanto ao Lote 03, em razão da notícia de acordo anterior firmado entre as partes: Prolatada decisão nos autos da presente ação, o requerido apresentou Embargos de Declaração alegando omissão, informando que não consta da decisão a metragem das terras abrangidas na decisão liminar, o que estar a gerar conflito entre as partes. Esclarece que, de fato, a requerida já transmitiu a posse das frações da Chácara denominada, atualmente, Ypê 01 e Ypê (lotes 01 e 02), referente aos contratos de ID 168927352 e 168927353. No entanto, no que tange ao Lote 03, contratos no ID 168927354, as partes mantinham um contrato de comodato, que foi rescindido, sendo transferido ao autor posteriormente, em acordo, apenas 420 m2 do Lote 03, que possui uma totalidade de 2.000 m. Em resposta, a parte autora informa que caso a embargante deseje modificar a decisão, deve interpor o recurso adequado. Tempestivamente opostos, passo a sua análise. Razão assiste o embargante. De fato, a parte autora informa em inicial acerca da aquisição dos lotes 01 e 02, bem como o comodato acerca do lote 03. Conforme se verifica dos documentos de ID 168927354, p. 6-13, foi transferido ao autor apenas 420 m do lote 03. Desse modo, e nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos, para retificar a decisão de ID 169315022 em seu ponto omisso, passando a decisão, em seu parágrafo 4o, a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, defiro a liminar requerida para manter o autor na posse do bem objeto da demanda, sendo os Lotes 01 e 02, e 420 m2 do Lote 03, conforme acordo de ID 168927354, p. 6- 13. O Autor agrava, alegando não ter nenhum valor o acordo firmado entre as partes, pois foi assinado visando colocar fim a um processo criminal, contudo, o termo circunstanciado foi arquivado por ausência de fundamento e o acordo jamais foi homologado. Não obstante esses fundamentos, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito. A autocomposição é gênero do qual a transação é espécie. A transação é um negócio jurídico bilateral de direito material e, nessa qualidade, dispensa a homologação judicial para ser constituída, produzindo efeitos desde a sua assinatura. Assim, ainda que não tenha havido homologação judicial do acordo outrora firmado, a delimitação da posse nele impingida produz efeitos em relação às partes desde o momento em que foi firmado. Eventual vício de consentimento da declaração de vontade de uma das partes depende de dilação probatória o que, neste momento processual, é inviável. Os elementos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, portanto, não estão preenchidos. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para a ciência da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator